Tribunal: TJDFT
Processo: 0714569-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL IMPETRANTE: BRUNO DUTRA CALDAS IMPETRADO: CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, SECRETÁRIA DO ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Da leitura da petição inicial do Mandado de Segurança, não identifiquei a formulação de pedido de mérito. Diante disso, intime-se o impetrante para emendá-la, no prazo de 15 (quinze) dias, de forma a delimitar o pedido meritório, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos arts. 319, inciso IV, e 321 do Código de Processo Civil – CPC c/c arts. 6o e 10 da Lei n. 12.016/2009. Na ocasião, o impetrante também deverá esclarecer o valor da causa indicado (R$ 950.000,00). Publique-se. Brasília, 11 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator